Tribunal: TJDFT
Processo: 0748880-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748880-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: A. R. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, ANTONIO ALVES REZENDE JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela de recursal, interposto pela(s) parte(s) agravante(s) contra a decisão a quo que indeferiu o pedido do recorrente. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se o(a)(s) agravado(a)(s) para apresentar(em) as suas contrarrazões, caso queira(m). Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador